Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702007-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DO EGITO COELHO SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos n.o 0753662-75.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Prioridade na tramitação devidamente anotada e observada. A parte autora alega que requereu, administrativamente, a disponibilização de cópia integral de seu processo de aposentadoria, mas que, passados mais de 6 meses, apenas obteve a resposta de que o processo encontra-se com carga para o IPREV/DF. Almeja, em sede de antecipação de tutela, que seja o requerido compelido a fornecer cópia do processo de aposentadoria no 0082-015000/1996, no prazo de 30 (trinta) dias. É o relatório. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida, uma vez que, em análise sumária, comprovada a inércia da administração no exame do pedido administrativo, que poderá embasar eventual concessão de gratificação à parte autora. Consoante se verifica da leitura da inicial, o requerimento administrativo formulado encontra-se estagnado desde janeiro de 2024, em desacordo com a garantia constitucional da razoável duração do processo, art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Resta claro que a demora na resposta ao requerimento administrativo, pendente de análise há mais de 6 meses, tem gerado prejuízos à parte autora, que não pode aguardar indefinidamente o pronunciamento administrativo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça cópia integral do processo de aposentadoria no 0082-015000/1996 ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Intime-se, com urgência, o(a) Secretário(a) da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado. I.” Em seu recurso, a parte ré recorrente alega que a liminar concedida é satisfativa. Afirma que não é responsável pelos servidores aposentados do Distrito Federal e pugna pelo afastamento das astreintes fixadas em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer cópia do processo de aposentadoria no 0082-015000/1996. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Quanto ao pedido de obrigação de fazer para concessão de cópia do processo de aposentadoria, verifica-se que possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Ademais, não há demonstração do perigo de dano para deferimento liminar do fornecimento de cópia do processo de aposentadoria da parte agravada. Nestes termos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator